Tribunal: TJMT
Processo: 0006419-39.2017.8.11.0008
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006419-39.2017.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLAUDINEI ALVES - CPF: 957.813.231-04 (RECORRENTE), LINDOLFO ALVES DA COSTA - CPF: 304.827.711-00 (ADVOGADO), ELAINE JOSEFA DE SOUZA - CPF: 593.148.931-20 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JULLIANY GUEDES DE SOUZA - CPF: 004.119.841-79 (VÍTIMA), SERGIO MANHONI JUNIOR - CPF: 040.739.351-00 (VÍTIMA), A ADMINISTRACAO PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDINEI ALVES - CPF: 957.813.231-04 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO PARA EXTINGUIR A PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO A UM DOS CRIMES, ANTE A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TENTADO. 1.
PREJUD
ICIAL DE MÉRITO
:
RECONHECIMENTO
EX OFFICIO
DA
PRESCRIÇÃO RETROATIVA
DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AO
CRIME DE DESACATO
–

TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE A PRONÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PUNIBILIDADE EXTINTA. 2. MÉRITO:
DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE HOMICIDIO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA POR TENTATIVA. READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO,
COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO PARA EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DO RÉU APENAS EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 331 DO CP
.

I.
Caso em exame

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o recorrente pela prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado e desacato (art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, e art. 331, do CP). A defesa pleiteia a aplicação da fração máxima de redução da pena pela tentativa (2/3), em razão do
iter criminis
percorrido.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a fração de redução pela tentativa foi adequadamente fixada na sentença; (ii) se as circunstâncias do caso concreto autorizam a modificação da fração aplicada de 1/3 para 1/2.
Além disso, de ofício, verificou-se a necessidade de analisar a possível ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime de desacato.

III.
Razões de decidir

3. Reconhece-se
ex officio
a extinção da punibilidade pelo crime de desacato, diante do decurso do prazo prescricional entre os marcos interruptivos, nos termos dos arts. 109, VI, e 110, §1º, do CP.

4. A fixação da fração de diminuição pela tentativa deve ser inversamente proporcional à proximidade do crime da consumação, conforme o iter criminis percorrido (art. 14, do CP).

5. No caso concreto, as provas demonstram que a conduta esteve mais próxima da consumação, justificando a aplicação da fração de 1/3, conforme entendimento da sentença. Contudo, a ausência de perigo de vida comprovado pela perícia médica (ID 119285105) e a interrupção da execução por fatores alheios à vontade do agente permitem o ajuste para a fração intermediária de 1/2.

6. Mantém-se o regime inicial semiaberto, considerando o
quantum
da pena definitiva (6 anos de reclusão) e a gravidade dos fatos, conforme consolidado pela jurisprudência do STJ.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para readequar a fração de diminuição da pena pela tentativa para 1/2, reduzindo a pena do recorrente para 6 anos de reclusão, mantidos os demais termos da sentença. Extinção da punibilidade declarada
ex officio
em relação ao crime de desacato.

Tese de julgamento:

1.

"A prescrição retroativa da pretensão punitiva pode ser reconhecida
ex officio
, extinguindo-se a punibilidade quando presentes os requisitos legais."

2.

"A fração de redução da pena pela tentativa deve ser proporcional ao
iter criminis
percorrido, podendo ser fixada em 1⁄2 (metade) quando as circunstâncias do caso não caracterizam total aproximação da consumação."

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, §2º, IV; art. 14, II; art. 331; art. 109, VI; art. 110, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 713; STJ, AgRg no HC 708.681/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14/02/2022; STJ, AgRg no HC 858.386/RS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 29/04/2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

CLAUDINEI ALVES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

CLAUDINEI ALVES
em face da r. sentença vista no ID 241429256, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT nos autos da ação penal n.º
0006419-39.2017.811.0008
, que em observância à decisão do c. Conselho de Sentença, o
condenou
pela prática dos crimes tipificados no
art. 121, §2°, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, e art. 331, todos do Código Penal
, impondo-lhe, respectivamente, as penas privativas de liberdade de
08 (oito) anos de reclusão
e
06 (seis) meses de detenção
, a serem cumpridas no regime
semiaberto.

Com
razões recursais acostadas no ID 241429258, a i. Defensoria Pública Estadual, em assistência ao acusado, aponta
erro na dosimetria da pena
do crime doloso contra a vida, postulando a aplicação
da fração de 2/3 (dois terços) em relação à tentativa
, haja vista o
iter criminis
percorrido, com o consequente
abrandamento do regime inicial
de cumprimento da condenação.

As contrarrazões são vistas no ID 241429260, nas quais o Ministério Público refuta as pretensões defensivas em todos os aspectos propostos, requerendo seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer encontradiço no ID 250605667, opinando pelo

provimento

do apelo, a fim de que seja empregada a fração de metade à conta da tentativa.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(
PREJUDICIAL

DE MÉRITO
EX OFFICIO
- EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, EM RELAÇÃO AO CRIME DE DESACATO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em que pese não tenha sido objeto da insurgência defensiva, perscrutando os autos eletrônicos, constatei a ocorrência de questão prejudicial de mérito especificamente em relação ao delito do
art. 331 do Código Penal
,
cuja pretensão punitiva estatal se encontra fulminada pela prescrição
.

Conforme cediço, a prescrição da pretensão punitiva constitui-se na perda do direito de punir do Estado em decorrência da sua inércia durante um lapso temporal, não mais persistindo, pois, o seu interesse na repressão do crime, e a teor do art. 61 do Código de Processo Penal, por ser matéria de ordem pública, a prescrição pode e deve ser reconhecida até mesmo
de ofício
, a qualquer tempo, e em qualquer grau de jurisdição.

O
art. 110, §1º, do Código Penal
dispõe expressamente que, após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação ou depois de desprovido o seu recurso, a prescrição será regulada pela pena concretamente aplicada. Trata-se da denominada
prescrição

da pretensão punitiva na
modalidade

retroativa
.

No caso
sub judice
, a sentença condenatória foi proferida em Plenário do Júri, considerando-se publicada na data de
06/08/2024
, e não houve interposição de recurso pelo Órgão Ministerial, cuidando-se a hipótese de insurgência exclusiva da defesa; logo, o prazo prescricional deve ser aferido
pelo
quantum
de pena concretamente aplicada pelo crime de
desacato
, qual seja,
06 (seis) meses de detenção
.

Portanto, de acordo com a regra do art. 110, §1º c/c o art. 109, VI, ambos do Código Penal,
o prazo prescricional aplicável à espécie é o de
03 (três) anos
, a ser calculado entre os marcos interruptivos, quais sejam, do recebimento da denúncia à prolação da decisão de pronúncia, e
entre esta e a publicação da sentença condenatória
.

No caso, a decisão de pronúncia foi proferida em
24/10/2019
, mas a publicação da sentença condenatória pelo eg. Tribunal do Júri só se deu em
06/08/2024
, sem que exista notícia nos autos de causas suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional, de modo que, diante do transcurso de lapso temporal muito superior a 03 (três) anos entre os marcos, impõe-se reconhecer que o Estado perdeu o direito de punir o delito do art. 331 do Código Penal, deixando prescrever a pretensão punitiva.

Portanto, de ofício,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
CLAUDINEI ALVES
especificamente em relação à infração penal tipificada no
art. 331 do Código Penal
, ante a ocorrência da
prescrição retroativa da pretensão punitiva estata
l
, nos termos do art. 107, IV e art. 109, VI c/c art. 110, §1º, todos do Código Penal.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo
manejado pelo réu
CLAUDINEI ALVES
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ab initio
, ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713, do STF. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de: a) nulidade posterior à pronúncia; b) sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;
c) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena
ou da medida de segurança e
d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Dessume-se dos autos eletrônicos que, no dia 23 de setembro de 2017, por volta das 14h20min, na Rua Chile, n° 48-N, Bairro Jardim São João, cidade de Nova Olímpia/MT, o apelante
CLAUDINEI ALVES
, agindo com
animus necandi
, contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, tentou matar, mediante estrangulamento, sua então convivente, a vítima
Julliany Guedes de Souza
, somente não consumando o delito diante da chegada da polícia militar.

Consta da incoativa ministerial que a vítima conviveu maritalmente com o denunciado por aproximadamente um ano, em um relacionamento conturbado; e, na data fatídica, foi surpreendida pela presença do réu no interior de sua residência, o qual, após acusá-la de traição, passou a ameaçá-la. Ato contínuo,
CLAUDINEI
investiu em direção a
Julliany
, desferindo socos e cotoveladas contra seu rosto, além de chutes em seu corpo; tendo, por fim, a enforcado com seu antebraço, com a nítida intenção de matá-la, instante em que a ofendida passou a gritar por socorro, ao que se seguiu à intervenção da polícia militar, interrompendo a ação ilícita [Fato 01].

A exordial ainda dá conta que, durante a ação policial,
CLAUDINEI
desacatou o PM
Sérgio Manhoni Junior
, funcionário público no exercício da função [Fato 02].

Por tais fatos, o réu foi denunciado, pronunciado e, ao final do procedimento escalonado do Tribunal do Júri, o c. Conselho de Sentença o
condenou

pela prática dos delitos tipificados no
art. 121, §2°, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, e art. 331, todos do Código Penal
, impondo-lhe, respectivamente, as penas privativas de liberdade de
08 (oito) anos de reclusão
e
06 (seis) meses de detenção
, a serem cumpridos no regime semiaberto.

Nesse cenário, sem impugnar a materialidade e autoria delitivas, o apelante questiona tão somente os critérios utilizados na dosimetria da pena a ele imposta em relação ao crime doloso contra a vida, nos termos relatados.

1.

Do
quantum
redutor referente à tentativa:

Como relatado, uma vez reconhecida na terceira fase da dosimetria da pena do crime de homicídio a causa de diminuição de pena pertinente à tentativa, a i. defesa vindica sua incidência na fração máxima de 2/3 (dois terços), porquanto afirma que os elementos probatórios constantes dos autos dão conta que, ao revés do alegado nas razões de decidir,
“não houve qualquer perigo de vida, nem mesmo resultou em incapacidade para atividades habituais, nem qualquer outro elemento que possa afirmar que se aproximou da consumação” sic
ID 241429258, pág. 04.

Como é cediço, a eleição do fracionamento para efeito de redução da pena provisória a título de tentativa deve ser
inversamente proporcional à proximidade que a ação desenvolvida esteve da consumação do delito
, ou seja, deve-se avaliar o
iter criminis
percorrido como fator determinante da aferição do
quantum
a ser reduzido, consoante
Enunciado Orientativo n.º 46,
retratando a jurisprudência uniformizada desta e. Corte.

Ademais, a tentativa obrigatoriamente incide na terceira fase de individualização da reprimenda, o que significa dizer que a discricionariedade do julgador, nessa situação, restringe-se à delimitação do
quantum
de redução a ser escolhido, balizando-se entre os limites legais de
1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços)
abstratamente previstos no art. 14, § único, do CP,
ex vi STJ – AgRg no HC n. 708.681/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 14/2/2022
.

Partindo destas premissas, vê-se a ponderação na r. sentença:

“[...] Na terceira fase, incide a causa de diminuição de pena em razão da tentativa, sendo assim, considerando o
iter criminis
percorrido, verifico que delito muito se aproximou da sua consumação,
tendo a vítima recebido diversos golpes como chutes, socos e estrangulamento em regiões vitais do corpo como a cabeça e pescoço, além de outras lesões no peito, pernas, braços, lábios e entre outros, conforme atesta o laudo pericial e prontuário médico de id. 57654973 – Pág. 14/16
.
Além de ter sofrido diversos traumas psicológicos, incluindo depressão e ansiedade, que foram desencadeados pelo ocorrido
, l
ogo,
reduzo, no patamar mínimo legal a pena na fração de 1/3 (um terço), fixando em definitivo à pena em
08 (oito) anos de reclusão.
”

(ID 241429256).

Desse modo, à vista dos mencionados argumentos, resta evidenciado que o ilícito em questão se aproximou da consumação, se não fosse por circunstâncias alheias à vontade do agente – qual seja, a intervenção da polícia - e, a despeito do entendimento esposado pela i. Defesa, as minúcias fáticas justificam a impossibilidade de o redutor incidir em sua fração máxima de 2/3 (dois terços).

Contudo, diante da lesão provocada no bem jurídico tutelado pelo art. 121 do Código Penal, ter mais se aproximando do início do que da execução, à vista do médico perito
não ter constatado a ocorrência de perigo à vida da ofendida
(ID 119285105 - Pág. 49); estou convencido de que
a fração de diminuição no patamar intermediário de 1⁄2 (metade) é a mais adequada ao caso concreto.

Não é outro o entendimento adotado nos tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO TENTADO - REDUÇÃO DA PENA-BASE E EXASPERAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO RELATIVA À TENTATIVA - DESCABIMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO. [...]
2. A fração de diminuição relativa à minorante da tentativa deve ser eleita com base no "iter criminis" percorrido pelo atuar do agente. Uma vez que ele foi percorrido praticamente em sua integralidade, não há que se falar em aplicação de fração redutora em seu grau máximo.
[...].”
(TJMG – Apelação Criminal 1.0414.11.002818-3/003, Relator(a): Des.(a) Paulo Calmon Nogueira da Gama, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/01/2022, publicação da súmula em 28/01/2022) – destaquei.

Apresentados tais argumentos, e passando à dosimetria da pena, finalmente, na terceira etapa dosimétrica, subsistindo apenas a referida minorante [tentativa], a partir de então aplicada na fração de 1⁄2 (metade), conduz a pena
FINAL
e
DEFINITIVA
ao novel patamar de
06 (seis) anos de reclusão
.

A despeito da pretensão defensiva de abrandamento do regime inicial, diante do
quantum
de pena ora estabelecido, fica mantida a imposição do regime inicial
semi
aberto
- o que faço com espeque no entendimento consolidado pelo c. STJ (
vide
AgRg no HC n. 858.386/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024) - bem como os demais termos constantes do r. édito vergastado.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, com supedâneo no art. 107, IV c/c art. 109, VI e art. 110, §1.º, todos do Código Penal, pronuncio
ex officio
a prescrição retroativa da pretensão punitiva e
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
CLAUDINEI ALVES
especificamente

no que se refere ao crime do
art. 331 do Código Penal.

Demais disso, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu tão somente para reconhecer a incidência da tentativa (CP, art. 14, II) na fração de metade, reajustando-se a pena final e definitiva do crime de homicídio para
06 (seis) anos de reclusão
, mantidos o regime inicial
semiaberto
e os demais termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT na ação penal n.º 0006419-39.2017.811.0008.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024